Tribunal: TJPA
Processo: 0800050-05.2025.8.14.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800050-05.2025.8.14.0049

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: DARIO FIGUEIREDO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ANÁLISE PREMATURA DO MÉRITO. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou denúncia oferecida em desfavor do denunciado pela suposta prática do crime de perseguição, previsto no art. 147-A do Código Penal, sob o fundamento de ausência de justa causa decorrente da inexistência do requisito da reiteração da conduta. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação inequívoca da reiteração da conduta autoriza a rejeição da denúncia pelo crime de perseguição na fase de admissibilidade da acusação; e (ii) estabelecer se os elementos informativos produzidos no inquérito policial constituem justa causa suficiente para o recebimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de admissibilidade da acusação limita-se à verificação dos requisitos dos arts. 41 e 395 do CPP, não podendo se converter em julgamento antecipado do mérito.

4.

A materialidade e os indícios de autoria encontram respaldo nos elementos colhidos durante o inquérito policial, especialmente no depoimento testemunhal e nos registros produzidos na investigação.

5.

A reação da vítima, corroborada pelo relatório de escuta especializada, evidencia abalo psicológico e temor decorrentes da reaproximação do agente, circunstâncias relevantes para a análise da tipicidade em contexto de violência doméstica.

6.

A apreciação da efetiva reiteração exigida pelo art. 147-A do Código Penal demanda instrução probatória e constitui matéria de mérito, inadequada para exame aprofundado na fase de recebimento da denúncia.

7.

O princípio do in dubio pro societate orienta o recebimento da denúncia quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, reservando-se a análise exauriente para a fase instrutória.

8.

O contexto de violência doméstica e de gênero exige valoração integral dos fatos e do histórico de violência, sendo inadequado isolar a conduta recente para afastar, de plano, a persecução penal.

9.

A conduta narrada na denúncia revela, em tese, aptidão para causar temor, perturbar a tranquilidade da vítima e caracterizar o delito de perseguição, afastando a alegação de manifesta atipicidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1.

O recebimento da denúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedada a análise aprofundada do mérito na fase de admissibilidade da acusação.

2.

A verificação da reiteração da conduta exigida para a configuração do crime de perseguição constitui matéria de mérito a ser apreciada após a instrução processual.

3.

O contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher impõe análise global das circunstâncias fáticas e do histórico de violência para aferição da justa causa da ação penal.

4.

A existência de elementos informativos aptos a demonstrar temor, abalo psicológico e possível perturbação da liberdade da vítima autoriza o recebimento da denúncia pelo crime previsto no art. 147-A do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147-A. Código de Processo Penal, arts. 41 e 395, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC n. 167.062/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.08.2022, DJe 29.08.2022; STJ, AgRg no RHC n. 159.983/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; TJPA, Recurso em Sentido Estrito n. 0816136-96.2024.8.14.0401, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 31.03.2025; TJDFT, Acórdão 1735930, Processo n. 0707421-42.2022.8.07.0003, Rel. Des. Jair Soares, 2ª Turma Criminal, j. 27.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, que rejeitou a denúncia ofertada em desfavor de DARIO FIGUEIREDO DA SILVA, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, pela suposta ausência de justa causa para o exercício da ação penal (ID 29968701).

Narra a denúncia (ID 29968700), em síntese, que no dia 26 de fevereiro de 2024, o recorrido, ex-padrasto da vítima, uma adolescente atualmente sob medida protetiva de acolhimento institucional, teria praticado o crime de perseguição. Consta que o denunciado abordou a Sra. Natália da Silva Almeida, colega de trabalho da vítima, em um transporte público, e passou a inquirir sobre a rotina da adolescente, questionando seus horários e se ela se deslocava acompanhada. Durante a abordagem, o recorrido teria afirmado:
"eu já fui preso por causa dela"
, em alusão a processo anterior por crime de estupro de vulnerável praticado contra a mesma vítima, fato que originou o seu acolhimento. A notícia do ocorrido gerou intenso abalo emocional e temor na adolescente. Por esses fatos, o Ministério Público o denunciou como incurso nas sanções do art. 147-A do Código Penal.

Inconformado com a rejeição da peça acusatória, o Ministério Público interpôs o presente recurso (ID 29968706), sustentando, em suma, que a decisão combatida representa formalismo exacerbado e ignora o grave contexto de violência doméstica. Argumenta que o histórico de agressões e o caráter intimidatório do ato recente são suficientes para configurar a justa causa, devendo a questão da reiteração ser analisada a fundo durante a instrução processual, em obediência ao princípio
in dubio pro societate
.

Em contrarrazões (ID 29968710), a Defensoria Pública pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau. Alega que a denúncia descreve um ato isolado, o que torna a conduta atípica, pois o crime de perseguição exige, como elemento normativo, a reiteração, que não estaria presente no caso.

O MM. Juízo
a quo
, em juízo de retratação (ID 29968711), manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 34907687).

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão do juízo de primeiro grau que rejeitou a denúncia ofertada contra DARIO FIGUEIREDO DA SILVA, sob o fundamento de ausência de justa causa, por não vislumbrar o elemento da "reiteração" exigido pelo tipo penal de perseguição (art. 147-A do CP).

Adianto que assiste razão ao órgão ministerial recorrente.

O juízo de admissibilidade da acusação, embora demande a análise dos requisitos do art. 41 do CPP e das hipóteses do art. 395 do mesmo diploma, não pode se converter em um julgamento antecipado do mérito. Nessa fase processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a denúncia deve ser recebida, a fim de que os fatos sejam devidamente apurados sob o crivo do contraditório.

No caso em tela, a materialidade e os indícios de autoria estão devidamente consubstanciados nos elementos colhidos no inquérito policial (ID 29968695). O depoimento da testemunha Natália da Silva Almeida é claro ao descrever a abordagem do recorrido e o teor intimidatório de suas palavras. Conforme relatou em sede policial: "QUE neste momento o homem disse
'EU JÁ FUI PRESO POR CAUSA DELA'
, então, ao diminuir o fluxo de carros a testemunha se despediu dele e atravessou a rua; QUE ao chegar na CEF falou com DILEUZA e a disse que havia acabado de conhecer seu pai, e
imediatamente ela ficou muito nervosa e disse 'MEU DEUS, NATALIA'
, tendo esta permanecido estranha pelo resto do dia de trabalho".

A reação da vítima, corroborada pelo relatório de escuta especializada, demonstra o inequívoco abalo psicológico e o temor de uma reaproximação de seu agressor, o qual, vale frisar, foi o responsável por crimes anteriores que levaram à sua retirada do convívio familiar. A decisão do juízo
a quo
peca por um formalismo excessivo ao isolar a conduta recente de todo o histórico de violência. A perseguição em contexto doméstico não se manifesta apenas por múltiplos atos idênticos e recentes, mas pela persistência do agressor em manter-se presente na vida da vítima, reavivando o trauma e a sensação de insegurança.

O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a análise aprofundada sobre a reiteração é matéria de mérito, imprópria para a fase de recebimento da denúncia, quando presentes indícios da perseguição. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DA CONDUTA. EXAME APROFUNDADO DE PROVA. VIA IMPRÓPRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a falta de justa causa (materialidade do crime e indícios de autoria), a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade" (AgRg no RHC n. 159.983/CE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/2/2022, DJe 21/2/2022).
2. Para a configuração do delito previsto no art. 147-A do Código Penal, é necessária a reiteração de condutas, sendo que a análise sobre a sua efetiva ocorrência é questão de mérito, a ser realizada pelo magistrado de primeiro grau após a devida instrução processual.
3. Na hipótese, consta da denúncia que o agravante teria praticado, de forma reiterada, o crime de perseguição contra a vítima, consistentes em reiteradas ligações, mensagens e perseguição em seu local de trabalho, o que se amolda ao tipo penal em questão. Havendo, portanto, lastro probatório mínimo para a persecução penal, não há que se falar em ausência de justa causa. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC n. 167.062/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 29/8/2022.) – destaquei.

Este Tribunal de Justiça do Pará, em caso análogo quanto à aplicação dos princípios norteadores do recebimento da denúncia em contexto de violência doméstica, assim já decidiu:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA REFERENTE AO DELITO DE AMEAÇA PREVISTO NO ART. 147, CAPUT, DO CPB, NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
RELATO DA OFENDIDA QUE ASSSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA.
PRESENÇA DE REQUISITOS LEGAIS INSCULPIDOS NO ART. 41, DO CPPB. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE CARREADOS AOS AUTOS.
FASE QUE RECLAMA O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) III. Razões de decidir 4. Primeiramente, é possível constatar que a denúncia descreve de forma clara os fatos, individualiza a conduta do acusado e apresenta elementos de materialidade, como o relato da vítima, além dos indícios de autoria, conforme exigido pelo art. 41 do CPPB. (...) 5. Outrossim, cabe destacar, que na fase de recebimento da denúncia, vigora o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo indícios mínimos de autoria e materialidade, deve ser admitido o recebimento da inicial acusatória para promoção da ação penal, para, após regular instrução processual, ser proferida sentença absolutória ou condenatória, sendo desnecessário análise exauriente de mérito. (TJPA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Nº 0816136-96.2024.8.14.0401 - Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 31/03/2025) – destaquei.

Na mesma linha, outros tribunais estaduais têm compreendido que o contexto de violência doméstica exige uma valoração diferenciada, sendo suficiente para o recebimento da denúncia a demonstração de que a conduta do agente, ainda que singular, foi capaz de perturbar a esfera de tranquilidade da vítima.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE PERSEGUIÇÃO - STALKING. ARTIGO 147-A DO CÓDIGO PENAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PROVIMENTO.
1. A rejeição da denúncia por ausência de justa causa para o exercício da ação penal (art. 395, III, do CPP) somente se justifica quando os fatos narrados na inicial acusatória forem manifestamente atípicos ou quando não houver qualquer elemento de informação a ampará-los.
(...)
3. No caso, os elementos informativos colhidos demonstram que a conduta do recorrido foi suficiente para causar temor e abalo psicológico à vítima, perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, no contexto de término de relacionamento, o que, em tese, configura o crime de perseguição, sendo prematura a rejeição da denúncia.
4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DFT, Acórdão 1735930, 07074214220228070003, Relator: JAIR SOARES, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 7/8/2023.) – destaquei.

Assim, a conduta do recorrido não pode ser tida como um "mero aborrecimento" ou um ato isolado sem relevância penal. Ao contrário, foi um ato calculado para reafirmar seu poder sobre a vítima, demonstrando que conhece sua nova rotina e que a responsabiliza por sua prisão anterior. Ignorar tal fato na fase de prelibação é fechar os olhos para a gravidade da violência de gênero e doméstica, que muitas vezes se manifesta de formas sutis, porém profundamente danosas psicologicamente.

Portanto, por entender que a denúncia descreve conduta que, em tese, se amolda ao tipo penal do art. 147-A do Código Penal, e por estarem presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, a reforma da decisão é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para o fim de
reformar a decisão combatida (ID 29968701)
, determinando o
recebimento da denúncia
por meio da qual é imputada a
DARIO FIGUEIREDO DA SILVA
a prática, em tese, do crime previsto no
artigo 147-A do Código Penal
, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora

Relator

Belém, 30/06/2026